Tribunal: STF
Processo: HC 200545
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Comarca de Cocalzinho de Goiás/GO, no inquérito nº 5510020-35.2020.8.09.0177, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de fevereiro de 2021, e de outra pessoa, ante os crimes dos artigos 171 (estelionato), 180, § 1º (receptação qualificada), 288 (associação criminosa) e 298 (falsificação de documento particular) do Código Penal. Teve como necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 657.671/GO, não acolheu o pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes apontam excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 60 dias, sem que encerrado o inquérito. Evocam o artigo 10 do Código de Processo Penal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta, em 14 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Efetivada a custódia em 4 de fevereiro de 2021, não cabe concluir desrespeitada a previsão legal.
    O que articulado quanto ao inquérito policial demonstra irregularidade. A inobservância do período estipulado para o término não resulta no encerramento do procedimento investigatório nem repercute na validade da prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 657.671, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas.
    6. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator